Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-11.2021.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800349-11.2021.8.14.0020

APELANTE: ALLAN JHONATA MONTE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) verificar se há margem para exclusão da majorante do uso de arma branca, com a reforma do regime inicial de pena para o semiaberto (iii) saber se o apelante tem direito à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois a vítima relatou em juízo que houve a subtração de dinheiro do estabelecimento comercial e de seu aparelho celular, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca.

4. No âmbito dos crimes patrimoniais, o depoimento judicial da vítima é meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma, o que afasta a possibilidade de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

5. A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada.

6. Inexiste interesse recursal no pedido de gratuidade de justiça, pois não houve condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento da vítima, quando corroborado por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo. 2. A incidência da majorante do uso de arma não exige a apreensão do objeto quando outros elementos probatórios indicam seu uso. 3. A imposição do regime inicial fechado é legítima quando a pena-base é elevada em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Se não houve condenação ao pagamento de custas processuais, não há interesse recursal que autorize o conhecimento do pedido de gratuidade judiciária.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 594.427/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.2.2022; TJDFT, ApCrim n. 0708622-59.2022.8.07.0010, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 18.04.2024; STJ, HC n. 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT, ApCrim n. 0010504-70.2012.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 1.3.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Allan Jhonata Monte Barros apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (ID 11459488).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a condenação é insuficiente, o apelante requer a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, aos ditames do art. 386, II, V, VII do CPP. Em caráter eventual, pleiteia pela reforma do cálculo dosimétrico sustentando a necessidade de afastamento da majorante do uso de arma branca, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (ID 11459500).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 11459503), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14020836).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, exsurgindo a autoria e a materialidade delitivas a partir da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima RODOLFO SAMPAIO DA SILVA, a qual detalhou a participação do recorrente no evento criminoso, consoante consta na sentença, transcrita no essencial:

“Estava no posto de gasolina do lado de fora e, por volta de 02:40, entrou na conveniência do posto para estudar quando surgiu o acusado, com a cabeça coberta por uma camisa e
o rosto à mostra
, já anunciando o assalto.

A vítima reporta ainda que reconheceu o acusado como sendo um antigo colega de trabalho, com quem trabalhou por 4 (quatro) meses, e que, por isso, não o levou a sério, até que este último, com mais firmeza e
de posse de uma faca
, reforçou tratar-se de um assalto.

Tal reconhecimento foi possível através
da voz, tatuagens nos dedos da mão esquerda (inscrição “1999”), um dedo da mão limitado de movimentos, e a calça que cinza que vestia – este último item era utilizado pelo acusado para trabalhar no mesmo posto de gasolina em que se encontrava a vítima
.

O acusado teria exigido o
dinheiro do caixa – R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais) e o celular da vítima
, ao que esta obedeceu e aquele se evadiu.

A vítima aguardou o retorno dos vigilantes do posto e, quando estes chegaram, reportou a eles o ocorrido. Os vigilantes ligaram para o proprietário do estabelecimento.” (ID 11459488, pág. 2, grifos no original
).

Em acréscimo, o recorrente confirmou em juízo possuir tatuagem com a inscrição “1999” nos dedos, que já teria trabalhado no posto e que na hora do ocorrido estaria acompanhando sua esposa em consulta hospitalar, porém sem possibilidade de confirmação desse registro. Tal aspecto, inclusive, foi adequadamente sopesado pelo juízo recorrido, que no âmbito de seu livre convencimento motivado clarificou o seguinte:

Por fim, porém não menos importante - afinal este é o ponto que coincide e leva ao alinhamento dos demais elementos de prova -, o acusado, mesmo não confessando a prática do crime,
confirmou possuir tatuagens nos dedos da mão com a inscrição “1999”
. Aliás, chamo atenção para o fato de que a tatuagem, cuja existência é confirmada pelo acusado,
é visível nas gravações da instrução exatamente na mesma mão indicada pela vítima - a esquerda
- circunstância
bastante específica
que deixa indene de dúvidas a autoria delitiva que lhe fora irrogada.

A Defesa não foi capaz de provar a tese de que o acusado estava, no horário dos fatos, no hospital acompanhando a esposa, decerto que não fora levantada dúvida razoável que afaste a convicção acerca da autoria delitiva. (ID 11459488, pág. 5, grifos no original)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima é suficiente para subsidiar a condenação do apelante, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Ademais, “desnecessária a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado para que seja condenado pelo crime de roubo, quando existe elemento hábil a comprovar a prática do delito” (TJDFT,
ApCrim n. 0010504-70.2012.8.07.0003
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 1.3.2018).

Afastado o pleito absolutório, não subsiste a tese defensiva de exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, vez que “para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios” (STJ,
HC n. 714.505/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT,
ApCrim n. 0708622-59.2022.8.07.0010
, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 18.04.2024), situação retratada nos autos, em que restou demonstrado pelo depoimento da vítima que o réu utilizou uma faca durante a ação criminosa.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, extrai-se que o juízo sentenciante fixou o inicial fechado considerando “as circunstâncias judiciais desfavoráveis” (ID 11459488 - Pág. 8). No ponto, a elevação da basilar foi justificada diante da única vetorial negativada, no caso, “circunstâncias do crime” nos seguintes termos:

“Circunstâncias do crime: desfavoráveis. O acusado perpetrou o crime em momento em que a vítima estava sozinha no interior da conveniência e adentrou o local do crime durante a madrugada, circunstância que certamente reduziu as possibilidades de defesa da vítima e o socorro de terceiros. De mais a mais, restou evidente que o acusado se utilizou do relacionamento de trabalho que tinha com a vítima como forma de facilitar a empreitada criminosa” (ID 11459488, pág. 7)

À vista disso, verifico que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “fixada pena acima do mínimo na primeira fase da dosimetria, não há ilegalidade no estabelecimento de modo carcerário mais gravoso do que o paradigma fundado no
quantum
de reprimenda, uma vez que esta Corte Superior entende que é possível recrudescer o regime quando se tratar de Acusado cuja pena-base foi aumentada em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 594.427/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.2.2022)

Por fim, registro a manifesta ausência de interesse recursal quanto ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, vez que o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento das custas (ID 11459488, pág. 9), incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025